Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-71.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013435-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS - CPF: 014.034.791-78 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (APELANTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil
. Recurso de Apelação.
Ação de Exigir Contas
.
Prestação de Contas por Advogados
.
Sentença Mantida.

Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
O Apelado ajuizou Ação de Exigir Contas
em face dos
Apelantes, advogados que o representaram
em
Ação Trabalhista, alegando
falta
de prestação de contas sobre valores supostamente levantados em seu favor. Reconhecido o dever de prestar contas na primeira fase,
cuja decisão
transit
ou
em julgado, na segunda fase a sentença condenou os Apelantes ao pagamento do saldo remanescente, após abatimento de honorários sucumbenciais e contratuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) a
nalisar se
ocorreu
cerceamento de defesa na segunda fase do processo
;
e
b) verificar
se os Apelantes levantaram valores além daqueles declarados na prestação de contas.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em cerceamento de defesa
, pois a sentença anterior
, também proferida na segunda fase da Ação,
foi anulada exatamente para garantir às partes a oportunidade de se manifestarem sobre documentos apresentados. Após o retorno dos autos ao primeiro grau, as partes foram intimadas a se
pronunciar e indicar outras provas, mas apenas o Apelado apresentou manifestação.

4. A prova documental
demonstra que o acordo trabalhista foi satisfeito com depósito judicial no valor de R$ 10.033,04,
e é
incontroverso o levantamento de R$ 2.000,21 a título de honorários sucumbenciais.

O saldo remanescente de R$ 8.032,83 é devido ao Apelado, cabendo dedução dos honorários contratuais conforme contrato de prestação de serviços, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
Na ação de exigir contas, comprovado o levantamento de valores por advogados no âmbito de processo judicial e
inexis
tente
prova de repasse ao cliente, é devida a apuração e restituição do saldo, respeitados os honorários contratuais e sucumbenciais.
”

__________

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000172-03.2021.8.26.0126, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 19/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1013435-71.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Israel Moreira de Almeida
e
Ana Olivia de Almeida Cerqueira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na segunda fase da Ação de Exigir Contas ajuizada por
Claudenilson
dos Santos Dias
.

O pedido foi julgado parcialmente procedente. A Juíza singular
reconheceu a
apresentação das contas exigidas
e condenou os Apelantes ao
pagamento do valor devido ao
Recorrido
,

a ser
apurado por liquidação de sentença
, com
incidência de
correção
monetária
a partir
do trânsito em julgado da 2ª fase da
ação de
prestação de contas
e de
juros de mora desde a citação.

Por fim, os Apelantes foram condenados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 20% (vinte por cento)
d
o valor da condenação
.

Nas razões recursais, os Apelantes
sustentam
que a sentença
incorreu em equívoco ao considerar que teriam recebido valores oriundos do
processo trabalhista n
.
0002276-89.2013.5.23.0096
s
e
m

repassá-los
ao Recorrido.

A
firmam

existir provas de
que
o valor
que levantaram,
qual seja:
R$ 2.718,59 (dois mil, setecentos e dezoito mil reais e cinquenta e nove centavos)
,

refere-se exclusivamente
aos honorários contratuais e sucumbenciais devidos
por terem atuado na Ação trabalhista em favor do Apelado.

Sustentam
que parte dos valores movimentados na conta judicial foi transferida por ordem do juízo trabalhista para outros processos, sem qualquer intervenção ou benefício para os
A
pelantes.

Argumentam que não
tiveram

oportunidade
manifestação sobre documento novo
apresentado
pelo
A
pelado na fase anterior, o que
gerou
nulidade processual já reconhecida em decisão anterior.

Requerem a reforma integral da sentença para reconhecer que não receberam qualquer valor além dos R$ 2.718,59
(dois mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos)
,
já declarados na prestação de contas.

Contrarrazões no Id. 271539435
.

Na primeira análise do processo, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa ao CEJUSC de 2º Grau para tentativa de acordo
. T
odavia, as partes não chegaram ao consenso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Exigir Contas, o Apelado alegou
que outorgou procuração
aos Advogados Apelantes,
Israel Moreira de Almeida e Ana Olívia de Almeida Cerqueira, para que o representassem

na
Ação Trabalhista n.
0002276-89.2013.5.23.0096, que tramita na Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda
-
M
T.

Argumentou que,
desde a concessão do mandato, em junho de 2013, os
Apelantes
passaram a praticar atos em seu nome, incluindo recebimentos e pagamentos decorrentes
da citada Ação
.

Relatou que
mudou-se de Pontes e Lacerda-MT e, a partir de então

passou a ter
dificuldades em contatar os
Advogados
e, na última tentativa, em junho de 2019, foi informado por um
deles
de que teria perdido a
A
ção, sem que lhe fossem prestadas contas sobre os valores recebidos ou os negócios realizados em seu nome.

Aduz
iu
que, ao buscar informações diretamente na
Secretaria da Vara
Trabalhista, constatou a existência de um acordo
naquele Processo
, com atualização de valores até
novembro de 2013 no montante de R$ 10.033,04
(dez mil, trinta e três reais e quatro centavos)
.

Argumentou
que, diante da
falta
de informações e da recusa dos
Advogados
em prestar esclarecimentos mesmo após notificação extrajudicial, ingressou com
a A
ção para exigir a prestação de contas, a fim de saber o destino dos valores depositados judicialmente e eventualmente levantados em seu nome.

Na contestação, os Apelantes aduziram
que os processos trabalhistas em que atuaram como procuradores do
Recorrido
,
notadamente o processo n
.
0002276-89.2013.5.23.0096 e o denominado “processo piloto” n
.
0002493-35.2013.5.23.0096
,
são públicos e tramitam em meio eletrônico, de modo que
o cliente
t
em
amplo e irrestrito acesso a todos os atos,
e pode
consultar diretamente as ordens de pagamento, depósitos judiciais e eventuais levantamentos de valores.

Afirmaram que o
chamado “processo piloto” corresponde a um feito no qual foram reunidas diversas execuções trabalhistas contra o mesmo devedor, inclusive a execução do crédito do
Apelado e
que, nesse contexto, houve determinações judiciais para transferência de valores entre contas vinculadas a processos distintos, sem que tivessem qualquer ingerência ou benefício sobre essas movimentações.

Argumentaram
que as alegações
do Recorrido
sobre supostos valores
por eles
levantados não se sustentam, pois tais quantias
foram
movimentadas exclusivamente por ordem do
J
uízo trabalhista
,
no âmbito do processo piloto.

Asseveram que sempre atuaram com zelo e transparência na condução dos processos trabalhistas e refuta
ra
m a alegação de que teriam informado
ao Recorrido

a sucumbência
da
A
ção ou dificultado o contato.

Alega
ra
m
que o
escritório
de advocacia funciona
no mesmo endereço há mais de dez anos, com telefones fixos, celulares e e-mails ativos.

Ressalta
ra
m, ainda, que
o Apelado
poderia ter buscado informações diretamente na
Secretaria da
Vara do Trabalho, junto aos servidores, se tivesse dúvidas quanto ao andamento da execução.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. O Apelado pugnou pelo julgamento da lide.
Os Recorrentes mantiveram-se inertes.

A Juíza singular tentou a composição das partes
, intimando-as para informar se existia a possibilidade de acordo.

O Recorrido manifestou-se no sentido de que aguardava a proposta de acordo.
Os Apelantes, mais uma vez, não se manifestaram.

Sobreveio a decisão
da primeira fase da Ação. A Juíza singular
conden
ou

os Apelantes
a prestar as contas exigidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não ser lícito impugnar as que
o Recorrido
apresenta
sse
.

O Apelante Israel Moreira de Almeida
protocolou petição e juntou documentos.

Seguindo o rito procedimental, a Juíza
a quo
determinou a intimação do Apelado para apresentar as contas que entende devida.

Atendida a determinação
pelo Apelado
,
que apresentou as contas e
trouxe
novos documentos,

o Recorrente
Israel Moreira de Almeida

carreou para os autos
o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
.

Diante da juntada de documentos novos, as partes foram intimadas para sobre eles se manifestarem
.

Apenas o Apelado
atendeu à ordem
.

A Ação foi sentenciada.
N
a segunda fase da
A
ção de exigir contas,
os Apelantes foram condenados
ao pagamento do crédito trabalhista no valor de R$ 8.032,83 (oito mil, trinta e dois reais e oitenta e três centavos), referente ao saldo remanescente após o abatimento dos honorários sucumbenciais e
contratuais previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
, com
correção monetária a partir do trânsito em julgado
da segunda fase
processual e juros de mora desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez
por
cento)

d
o valor da condenação.

Os Advogados interpuseram Recurso de Apelação, em que alegaram
, dentre outras teses,
cerceamento de defesa.

O Apelo foi provido por meio de decisão unipessoal da Desembargadora Nilza maria
Pôssas
de Carvalho
, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem.

A decisão foi ratificada pela Primeira Câmara de Direito Privado em
10/10/2023. Transitado em julgado
o Acórdão
, os autos foram baixados
e a Julgadora singular, atendendo a determinação d
o Tribunal de Justiça,
determinou a intimação das partes
para
que manifestassem
sobre os documentos que instruem o processo e informa
ss
em
se
existia
m
outras provas e/ou documentos
para serem
produzidos ou juntados
.

Somente o Apelado
manifestou-se.

O feito foi novamente sentenciado
. O
s
Apelantes
foram condenados ao pagamento de R$ 8.032,83 (oito mil, trinta e dois reais e oitenta e três centavos), correspondente ao saldo do crédito trabalhista após o abatimento dos honorários
sucumbenciais,
com a possibilidade d
a dedução dos honorários contratuais nos percentuais previstos no contrato de prestação de serviços, a serem apurados em liquidação de sentença
, com
correção monetária a partir do trânsito em julgado da
segunda
fase
da Ação
e juros de mora desde a citação,
além de arcarem com
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) d
o valor da condenação
.

Nas razões recursais, os Apelantes alegam que a sentença está
equivocada porque
a Julgadora
considerou que
receberam
valores do processo trabalhista n
.
0002276-89.2013.5.23.0096 e não
repassaram ao Recorrido.

A
firmam

existir provas de
que
o valor que levantaram, qual seja: R$ 2.718,59 (dois mil, setecentos e dezoito mil reais e cinquenta e nove centavos),
refere-se exclusivamente aos honorários contratuais e sucumbenciais devidos
por terem atuado na Ação trabalhista em favor do Apelado.

Sustentam
que parte dos valores movimentados na conta judicial foi transferida por ordem do juízo trabalhista para outros processos, sem qualquer intervenção ou benefício para os
A
pelantes.

Argumentam que não lhes foi oportunizada manifestação sobre documento novo juntado pelo apelado na fase anterior, o que ensejou nulidade processual já reconhecida em decisão anterior.

Requerem a reforma integral da sentença para reconhecer que não receberam qualquer valor além dos R$ 2.718,59
(dois mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos),
já declarados na prestação de contas.

Desde logo, registro que não há falar em
cerceamento de defesa.

A controvérsia já foi enfrentada no r
ecurso anterior
,
ocasião em que a
sentença foi anulada exatamente para
assegurar
às partes a oportunidade de se manifestarem sobre os documentos apresentados
. A
pós
o retorno dos autos
,
as partes foram novamente intimadas
e
apenas o Apelado apresentou manifestação.

Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa.

No mérito, sabe-se que a
Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

No caso em análise, na primeira fase, foi reconhecido o dever dos Apelantes, advogados constituídos pelo Apelado, de prestar contas relativamente à representação exercida na Ação Trabalhista n
.
0002276-89.2013.5.23.0096.

Na fase subsequente, os Apelantes apresentaram documentação relativa ao processo trabalhista e ao contrato de honorários advocatícios, informando que o único valor por eles levantado foi de R$ 2.718,59 (dois mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), correspondente aos honorários sucumbenciais e ao adiantamento contratual.

Alega
ra
m que o montante de R$ 10.033,04
(dez mil, trinta e três reais e quatro centavos)
identificado em extrato da conta judicial,
foi
movimentado por ordem do juízo trabalhista no âmbito do chamado “processo piloto” (processo n
.
0002493-35.2013.5.23.0096), sem qualquer intervenção ou benefício por parte dos apelantes.

Razão não lhes assiste, pois
a partir dos documentos constantes nos autos (I
d
s 25493969, 25493971, 25493972, 25493976, 61972591 e 88628049), observa-se que o acordo celebrado no processo trabalhista foi satisfeito mediante depósito judicial no valor de R$ 10.033,04 (dez mil, trinta e três reais e quatro centavos). Deste montante, R$ 2.000,21 (dois mil reais e vinte e um centavos) referem-se aos honorários sucumbenciais, quantia incontroversa e pertencente aos Apelantes.

O saldo de R$ 8.032,83 (oito mil, trinta e dois reais e oitenta e três centavos) é devido ao Apelado,
com a ressalva de que devem
ser deduzidos os honorários contratuais,
nos percentuais estipulados no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.

A
ssim,
a
alegação de que os valores depositados teriam sido transferidos a outros processos por determinação do juízo trabalhista não foi suficientemente comprovada pelos Apelantes.

Não há elementos que infirmem a conclusão de que os
A
dvogados receberam o montante apontado
e tampouco
prova inequívoca de que tais transferências tenham ocorrido sem qualquer repasse ao Apelado.

Desse modo, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada às provas produzidas, devendo ser integralmente mantida.

No mesmo sentido:

MANDATO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU – DISCORDÂNCIA DA AUTORA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO PELA SENTENÇA – ADVOGADO QUE EFETUA LEVANTAMENTO DE VALORES E NÃO REPASSA À MANDANTE – ATO ILÍCITO – VALORES QUE DEVEM SER ACRESCIDOS DE JUROS MORATORIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS LEVANTAMENTOS ATÉ O
EFETIVO REPASSE – RECURSO PROVIDO. I – O conjunto probatório dos autos demonstra que o requerido prestou serviços de advocacia e corretagem à autora e levantou valores em sede de ações judiciais e negócios de compra e venda de imóveis, mas não repassou a totalidade das quantias à mandante, sendo necessária a ação de exigir contas, para tanto; III – Constatada a retenção indevida e prolongada dos valores, o que caracteriza ato ilícito, deve ser a quantia acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o recebimento até o efetivo repasse, nos termos dos
arts
. 395 e 398 do Código Civil e Súmula 54 do C. STJ.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10001720320218260126 Caraguatatuba, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/08/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024)
.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025